Tribunal: STF
Processo: HC 124562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado e formação de quadrilha (art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, e art. 288, todos do CP). Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa. 6. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Matéria não analisada nas instâncias precedentes, razão pela qual o conhecimento originário importaria em indevida supressão de instância. 7. Writ conhecido parcialmente e, nessa parte, ordem denegada.